Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Número do processo: 0704830-90.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA, ANDRE SIMOES VASSOLER APELADO: ANDRE SIMOES VASSOLER, LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA D E S P A C H O Em atenção ao pedido contido na petição de ID 23189942, com esteio no disposto § 1o do art. 4o da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, esclareço que: "as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediantes peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT." Acrescento, ainda, que o art. 123 do Regimento Interno do TJDFT estabelece o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir intimação do julgamento eletrônico, para que as partes se manifestem quanto à sua objeção relativa à forma de julgamento dos autos. Desse modo, indefiro pedido de retirada do feito de pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta de julgamento presencial, tendo em vista ter sido formulado fora do prazo estabelecido pelos regramentos acimas mencionados. Cabe frisar que os autos forma incluídos na 07a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 03/03 até 10/03) e a intimação da pauta ocorreu em 31/01/2021 (ID 22846665), com antecedência suficiente para que as partes pudessem se manifestar de modo contrário a forma de julgamento, dentro do prazo legal. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator